Tribunal: TJDFT
Processo: 20070510038653RSE
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DEFENSIVOS NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. TORTURA, DISSIMULAÇÃO E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO NO DECISUM EMBARGADO (OMISSÃO). REJEIÇÃO. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA, INCLUSIVE COM A REAVALIAÇÃO DO ACERVO PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.